Tribunal: STF
Processo: RE 1410690
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. TETO ESTADUAL. DECISÃO EMBARGADA FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 28.11.2022, o recurso extraordinário interposto pelo Amazonas foi provido nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE ESTADO. VANTAGEM PESSOAL. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. TETO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 74). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.12.2022, Oldeney Sa Valente opõe, em 12.12.2022, tempestivos embargos de declaração (e-doc. 75).



    O embargante salienta que a “decisão embargada jamais poderia se omitir sobre o fato de que, na fase atual de cumprimento da sentença (...), não há como modificar a decisão proferida no mandado de segurança concedido (...) eis que revestida está da autoridade da coisa julgada, formal e material” (fl. 4, e-doc. 75).



    Alega que “outra omissão, de igual importância, refere-se ao fato de que, na sua ‘ratio decidendi’ a r. Decisão embargada se limitou a invocar dois precedentes do STF não aplicáveis ao caso concreto” (fl. 4, e-doc. 75). 



    Argumenta que “a decisum não pode deixar de analisar, com profundidade, argumentos primordiais ao julgamento da causa, máxime os enunciados de súmulas, jurisprudências ou precedente invocado pela parte” (fl. 5, e-doc. 75).



    Pede “a) que seja concedido efeito suspensivo ao recurso (...). b) Que seja atribuído efeitos infringentes (...). c) Alternativamente, na hipótese de ser mantida a R. Decisão Embargada (...), seja feita a necessária modulação temporal prospectiva” (fl. 12, e-doc. 75).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Diferente do alegado, não há omissão na decisão embargada, na qual se assentou, de forma expressa, a viabilidade de prosseguimento válido do recurso.



    Na decisão embargada, foi provido o recurso extraordinário, por se tratar de matéria em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em controvérsias referentes à aplicação de vantagens de natureza pessoal ao teto remuneratório.



    Como assentado da decisão embargada, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.358-RG, Tema 257, assentou a seguinte tese: “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 7.4.2016). 



    Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 609.381 (Tema 480), Relator o Ministro Teori Zavaschi, firmou jurisprudência pela qual “o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior” (DJe 11.12.2014). Confira-se trecho do voto do Relator:



    “Cumpre examinar o presente caso, que, como dito, traz a exame a situação de aposentados e pensionistas do Estado de Goiás, vinculados ao Poder Executivo local, que, após a vigência da EC 41/03, experimentaram cortes em seus rendimentos, promovidos no propósito de adequar suas remunerações aos subsídios do Governador de Estado. Esta operação resultou em efetivo retrocesso remuneratório, ocorrência noticiada na inicial – e sobre a qual não pende qualquer controvérsia nos autos – que foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de origem. (…)



    De fato, na linha daquilo que já havia sido observado pelo Min. Cezar Peluso no voto proferido no MS 24.875, o preceito constitucional do teto de retribuição possui comando normativo claro e eficiente, que veda o pagamento de excessos, ainda que adquiridos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Assim, mesmo que a norma do art. 9º da EC 41/03 venha a ser invalidada, a mensagem enunciada pela Constituição será a mesma. Vale dizer: os excessos que transbordam o valor do teto são inconstitucionais, e não escapam ao comando redutor estabelecido pelo art. 37, XI, da CF. 



    Em suma, ao conceder a segurança para permitir que os recorridos continuassem a perceber verbas de natureza remuneratória além dos limites do teto aplicável aos Estados-membros após a EC 41/03, endossando um regime de retribuição que destoa da norma constitucional do teto de retribuição, o acórdão recorrido infringiu o inciso XI do art. 37 da CF, razão pela qual deve ser reformado. (…)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para fixar a tese de que ‘o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 é de eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior’. Relativamente aos valores recebidos em excesso até a publicação da ata do presente julgamento, proponho, na linha de entendimento adotado em situação análoga (RE 587.371, DJe de 24/6/2014), que seja dispensada a sua restituição, considerada a circunstância de seu recebimento de boa-fé”.



    Naquela ocasião, proferi voto nestes termos: 



    “(...) em primeiro lugar, faço apenas um registro quanto a essa Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.184, porque o art. 9º, especificamente, que foi o objeto agora lembrado pelo eminente Ministro decano Celso de Mello, tem uma parcela dos votos computados para dar interpretação conforme e, quando voltar a julgamento, preparei aditamento ao meu voto para esclarecer, porque ficou parecendo que estávamos acolhendo – ou pelo menos o meu voto, especificamente, como Relatora – a interpretação de ser possível ser ressuscitado, por força dele, o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso não altera em nada este julgamento, com todas as vênias de quem pensa em contrário, uma vez que, na linha do que foi exposto pelo Ministro Teori Zavascki, para a solução deste caso especificamente, não há necessidade de se verificar, como afirmado no voto de Sua Excelência, porque a norma constitucional originária já continha essa determinação, a qual foi sendo – digamos – interpretada ou aplicada de maneira a fazer com que houvesse um transbordamento – daí a Emenda Constitucional nº 19 e, depois, a Emenda Constitucional nº 41. Então, resolve-se pelo art. 37, XI, e não pelo art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, como proposto. Vale dizer, esse art. 17 apenas entraria para se discutir a questão do direito adquirido referido no art. 9º, ressuscitando um artigo o qual já tinha se exaurido conforme temos julgados relatados, por exemplo, pelo Ministro Sepúlveda Pertence, em mais de uma ocasião, e mesmo deste Plenário em outras ocasiões.



    A Constituição de 1988 buscou estabelecer o que chamei de verdade remuneratória: quem ganha quanto, como, e qual é o teto para isso. Daí surgiram, casuisticamente, o que vulgarmente chamamos de penduricalhos, ou seja, uma gratificação aqui e outra ali. Em razão disso, e da dificuldade de se estabelecer esse teto, foram criadas parcelas, nem tão pequenas, laterais, que levaram a Emenda Constitucional nº 19 a reafirmar o que, em verdade, antes já havia sido afirmado.



    E, por fim, num país em que teto e subteto são assuntos difíceis, veio a Emenda Constitucional nº 41, para, uma vez mais, dar efetividade à norma que sempre tivemos.



    Por essas razões, Senhor Presidente, eu também, tal como o Ministro Teori, dou provimento ao recurso, mas ressalvo, como ele, a possibilidade de se verificar, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quem recebeu de boa-fé, para que sejam devidamente resguardados, naquilo que foi recebido dessa forma”.



    Naquele julgamento, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional”.



    6. As teses fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário n. 609.381 aplicam-se à controvérsia posta neste processo, como decidido, por exemplo, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal neste julgado: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Administrativo. Inovação recursal. Impossibilidade. Incidência do teto constitucional remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03. Eficácia imediata. Precedentes. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 609.381/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema nº 480, julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança” (RE n. 604.671-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    O Tribunal de origem divergiu dessa orientação jurisprudencial ao decidir pela impossibilidade de ajustar as vantagens de natureza pessoal de Procuradores do Amazonas ao teto estadual, ao fundamento de impossibilidade de extensão da ratio do acórdão transitado em julgado a alterações normativas posteriores.



    7. Inviável a rediscussão sobre as vantagens de natureza pessoal de Procuradores do Amazonas ao teto estatual. 



    8. Os termos da decisão embargada são suficientes para a explicitação dos fundamentos pelos quais provido o recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão” (ADI n. 3.609-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.9.2021).



    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    10. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 54.222-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC)” (ARE n. 1.380.625-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 53.538-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.9.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Impetração contra atos supostamente cometidos por Ministros do STF. Falta de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Não cabimento. Inépcia da exordial. 4. Embargos de declaração. Cabimento. Ausência de requisitos. 5. Erro material. Inexistência. 6. Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Configurado o caráter protelatório do recurso. 8. Embargos de declaração rejeitados” (MS n. 37.510-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.10.2022).



    11. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), por manifestamente protelatórios, e aplico a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora